Tribunal: STF
Processo: AI 638462
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo de instrumento.
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
   Deferimento parcial de liminar. Análise em recurso
   extraordinário. Impossibilidade.
1. Embargos de declaração
   recebidos como agravo regimental.
2. Incabível recurso
   extraordinário contra decisão que concede ou denega a antecipação
   dos efeitos da tutela jurisdicional.
3. Agravo regimental
   desprovido.